Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-83.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001495-83.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS - CPF: 411.570.871-91 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGENTE DE REGULARIZACAO E FISCALIZACAO - SORP (APELADO), AGENTE FISCAL SANITARIA - COVISAE (APELADO), AGENTE DE REGULACAO E FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM A DEVIDA LICENÇA – ATIVIDADE SONORA EM DESACORDO COM A NORMATIVA – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE, APREENSÃO / DEPÓSITO E INTERDIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – INEXISTENCIA – ATO ILEGAL OU ABUSIVO – NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em direito líquido e certo ao exercício de atividade empresarial, na hipótese em que constatado o funcionamento sem a devida licença pelo órgão competente, além da constatação de perturbação ao sossego público.

Ato administrativo praticado em observância ao princípio da legalidade, embasado no Código de Posturas do Município e Código de Defesa do Meio Ambiente.

Sentença que denegou a ordem mandamental mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por JOSE DE JESUS, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001495-83.2019.8.11.0082, impetrado contra ato de prepostos do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada no pedido de anulação do ato de interdição do estabelecimento comercial de propriedade do Recorrente.

Sustenta o Apelante que possuía autorização para atividade e comércio varejista de mercadorias em geral, o que lhe permite a comercialização de bebidas, inclusive como lanchonete.

Argumenta que, a imposição de interdição do estabelecimento comercial não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos
, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 84846494.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, José de Jesus impetrou ação mandamental contra agentes fiscais do Município de Cuiabá, aduzindo de que, em 28/04/2019, fora lavrado auto de infração, por suposta perturbação ao sossego público, sendo expedido ainda, termo de suspensão / redução de atividade sonora, sem prejuízo de apreensão do equipamento de som e interdição temporária do estabelecimento, face a ausência de autorização de funcionamento da atividade no alvará.

Ato posterior, em 05/05/2019, fora lavrado novo termo de interdição, em razão do descumprimento das determinações anteriores.

Narra que, posteriormente, solicitou à autoridade competente a regularização de seu estabelecimento comercial, com a consequente expedição de alvará para o funcionamento de sua atividade.

Com base nestes argumentos, requereu a concessão da ordem, para fins de anulação do ato de interdição do estabelecimento comercial.

Após prestadas as informações, sobreveio a sentença objurgada que denegou a ordem mandamental.

Pois bem.

Vejamos os elementos coligidos ao feito.

Conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral, o Impetrante exercia atividade comercial principal compreendida como comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, com nome de fantasia JF Mercearia e Distribuidora.

No dia 28/04/2019, às 01h01m, fiscais da Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá constataram que o estabelecimento comercial mencionado emitia ruído acima do limite estabelecido pela legislação vigente, e ainda, exercia atividade diversa ao que consta do alvará de funcionamento, sendo aplicada multa e imposta sanção de interdição temporária do empreendimento e apreensão de equipamentos.

O autuado fora notificado a abster-se de execução de atividade sonora no local, bem como de realizar alterações em sua atividade, com a inclusão da prática de venda e distribuição de bebidas.

Em nova fiscalização, realizada no dia 05/05/2019, constatou-se que o autuado ainda não havia regularizado o exercício de suas atividades perante o órgão competente, não possuindo assim, licença para o funcionamento como bar e lanchonete, sendo lavrado termo de interdição, face ao descumprimento de determinação anterior.

Ato posterior houve a alteração da atividade econômica do estabelecimento, para lanchonetes, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.

O cerne da questão subsiste em aferir se o impetrante possui direito líquido e certo ao exercício de suas atividades, bem com analisar se o ato combatido se reveste de atributos de ilegitimidade ou abusividade.

A Lei Complementar Municipal nº 04/92, que instituiu o Código de Posturas do Município e de Defesa do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 331 que, as atividades que pretendam funcionar no Município, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

Assim, a operação de empreendimento e atividades dependem de prévio licenciamento do setor competente.

Ao que tudo indica, no momento das inspeções, o Impetrante não possuía autorização para o funcionamento de atividade bar e lanchonete, para fins de comercialização de bebidas; o que fora regularizado posteriormente à fiscalização.

E ainda, a Lei Municipal nº 3.819/99, que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, preconiza em seu art. 1º que é vedado perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza.

Destarte, os agentes municipais, munidos da competência que lhes é atribuída no artigo 715 da LCM nº 04/92, em inspeção, apuraram irregularidades e inobservância à norma vigente, motivo pelo qual, lavraram auto de infração, aplicando as sanções de multa, suspensão / redução da atividade, interditando temporária, e após, definitivamente, o exercício da atividade, sem prejuízo da apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração.

Deste modo, não se vislumbra ato ilegal ou abusivo; pelo contrário, os agentes públicos agiram em consonância ao princípio da legalidade.

Tecidos estes delineamentos, não merece acolhida a alegação da existência do direito liquido e certo ao regular exercício das atividades, se o próprio Recorrente reconhece que, posteriormente à autuação, procurou regularizar a situação nos órgãos competentes.

Posto isso, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar elementos aptos à desconstituição da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, motivo pelo qual, a denegação da ordem se tratava de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGO/INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE CAUSEM POLUIÇÃO SONORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS PERTINENTES A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE EMISSÃO SONORA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) proibição das atividades do estabelecimento comercial que causem poluição sonora até que sejam adotados os procedimentos necessários a impedir perturbação social.” (N.U 1011231-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - POLUIÇÃO SONORA - INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-Em se tratando, de poluição sonora que, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio ambiente, há preponderar o princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental.

2-Neste aspecto, demonstrado que o agravante não cumpriu o acordado no Termo de Ajustamento de Conduta, providenciando de forma precária o isolamento acústico e o projeto de prevenção contra incêndio, correta foi à interdição do estabelecimento.

3-Visa-se com isso a segurança dos moradores vizinhos e dos frequentadores do estabelecimento.

(N.U 0132218-92.2012.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013)

Feitas estas considerações, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023